Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722845-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAINT CLAIR PITANGUI VERSIANI AGRAVADO: OLAVO PINTO DAVID D E C I S Ã O Consultando o processo originário n. 0732315-41.2018.8.07.0001, verifica-se que houve novo acordo realizado entre as partes (ID 85351735) e nova decisão proferida pelo D. Juízo a quo (ID 86240295), pela qual homologou a transação, o que leva à perda do objeto do presente recurso. Assim, julgo prejudicado o agravo. Traga o advogado do agravante comprovante de recebimento da comunicação da renúncia, pela parte outorgante, para apreciação do pedido. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator